Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARISTOTELES GOMES DOS REIS - CPF: 621.458.511-00 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, em que se discutia a validade de cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário. O embargante apelou sustentando cerceamento de defesa e reiterando alegações de abusividade contratual, onerosidade excessiva, ilegalidade da Tabela Price e nulidade da contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias, especialmente no tocante à capitalização de juros e à contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera o acervo probatório suficiente para o julgamento da lide, com base no art. 370 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6o, V, do CDC. Alegações genéricas e ausência de parâmetros objetivos impedem o acolhimento do pedido revisional.

5.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, inclusive por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ (Súmula 539 e REsp 973.827/RS).

6.

A utilização da Tabela Price como critério de amortização é admitida quando pactuada livremente, não configurando, por si só, abusividade.

7.

Configura venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1639259/SP – Tema 972), a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta da abusividade, sendo insuficiente a alegação genérica de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 373, I; CDC, arts. 6o, V e VIII; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 845.384/SC; STJ, Súmulas 381, 382 e 539; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972); STJ, AgRg no AREsp 357.081/RS; TJMT, AP 1002598-33.2024.8.11.0018, j. 04/02/2026; TJMT, AP 1029251-18.2023.8.11.0015, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos embargos à execução julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento da lide, reputando desnecessária a prova pericial requerida.

Inconformado, o embargante apelou, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da perícia contábil, bem como reiterando suas teses de mérito quanto à existência de abusividade contratual, onerosidade excessiva e vícios na contratação.

Requereu a anulação da sentença com reabertura da instrução probatória ou, alternativamente, a reforma do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

DIREITOPRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei no 167/67 e Súmula no 93 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.
O mero deferimento do pedido de recuperação judicial não extingue a execução. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do art. 59, caput e §1o, da Lei no 11.101/2005 (homologação do plano), o que ainda não ocorreu. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo recuperacional, tornando prejudicado o pedido do apelante.
(...)
(N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do decisum, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte indicar na inicial todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim, pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual é vedada pela Súmula 381 do STJ.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o embargante alegou a existência de cláusulas contratuais abusivas em cédulas de crédito bancário, apontando excesso de execução decorrente da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida mediante utilização da Tabela Price, nulidade da contratação de seguro prestamista e vencimento antecipado indevido da dívida.

Alegou, ainda, a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual foi indeferida pelo juízo de origem.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”,
e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que o autor não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de
juros
, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do STJ, "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
".

Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, a apelante deveria ter demonstrado de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Importante ressaltar que o documento juntado na inicial não representa a taxa média de mercado, mas, sim, a taxa média dos quatro primeiros bancos com a menor taxa de mercado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem pactuação expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Em grau recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido de prova pericial, e pugna pela procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.
A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6o, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.
A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no REsp 973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.
A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Quanto ao seguro, no repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim
ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

E ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DUODÉCUPLO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFA DE DESPESA GENÉRICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC.
A inversão do ônus da prova não impõe a produção de todas as provas requeridas pela parte, preservando-se a discricionariedade do juiz quanto à pertinência e necessidade da prova.
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha demonstrativa do débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito.
A integralização de capital em cooperativa de crédito possui natureza jurídica diversa e autônoma em relação ao contrato de financiamento, não autorizando abatimento automático no saldo devedor.
A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A pactuação da capitalização de juros se estende ao período de inadimplência quando o contrato expressamente remete aos encargos financeiros previstos no período de normalidade.
É abusiva a cobrança de tarifa genérica de “despesa” quando ausente a especificação do serviço prestado e a comprovação de sua efetiva realização.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor.
Reconhecida a abusividade de encargos acessórios, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, admitida a compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada desnecessária diante da suficiência do conjunto probatório.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo do débito é título executivo líquido, certo e exigível.
É válida a capitalização mensal de juros, inclusive no período de inadimplência, quando expressamente pactuada no contrato.
É nula a cobrança de tarifa genérica de despesa sem especificação e comprovação do serviço prestado.
É abusiva a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, ensejando restituição simples do indébito.
(...) (N.U 1002598-33.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade (ID. 340375858 – pág. 64).

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Por fim, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000943-52.2021.8.11.0108, julgamento em: 28-03-2024, sem destaque no original)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros e correção monetária calculados pela taxa SELIC, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Ante o resultado do julgamento, determino que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 80% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e 20% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026